Tribunal: TJDFT
Processo: 0000229-97.2014.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO INJUNTIVO. DÉBITO. GÊNESE. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXTRATOS BANCÁRIOS. PROVA DA DISPENSA DO EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA. CONDIÇÕES DO RELACIONAMENTO. PROVA. AUSÊNCIA. INADIMPLÊNCIA DA MUTUÁRIA. DÉBITO REMANESCENTE. PERSEGUIÇÃO. VIA INJUNTIVA. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO ESCRITO DELIMITANDO O OBJETO DA PRESTAÇÃO E AS CONDIÇÕES CONVENCIONADAS. PROVA ESCRITA. INEXISTÊNCIA. INSTRUMENTO INADEQUADO. FATO CONSTITUTIVO DO DIRIETO INVOCADO. PROVA AUSENTE. PEDIDO. REJEIÇÃO (CPC, ARTS. 373, I, e 700). SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Conquanto a escolha do legislador pela ausência de individualização dos instrumentos aptos a aparelharem a pretensão injuntiva e até mesmo de estabelecer forma rígida a ser suprida como premissa para a obtenção do atributo traduza pragmatismo e opção pela celeridade e instrumentalidade do processo, da modulação conferida ao procedimento monitório escrito emerge a inexorável certeza de que a documentação passível de lastreá-lo, além de desprovida de eficácia executiva, deve traduzir obrigação de pagar quantia certa, de entrega de coisa fungível ou infungível ou de determinado bem móvel ou imóvel, ou, ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (CPC, art. 700).
2. Da regulação conferida pelo legislador deriva que, planilha de cálculo unilateralmente confeccionada pela parte autora juntamente com o extrato da conta corrente da consumidora, desacompanhada do instrumento de contrato provido da chancela da aderente depondo sobre o mútuo convencionado e dispondo sobre as condições que o regulam, não consubstancia prova escrita apta a aparelhar a perseguição da satisfação da obrigação pelo procedimento monitório, mormente porque documentação forjada sob essa moldura não traduz obrigação ou reconhecimento de pagar quantia certa, obstando que seja assimilada como hábil a aparelhar a ação injuntiva, resultando na rejeição do pedido em razão da ausência de comprovação, pelo acionante, dos fatos constitutivos do direito que invocara, conforme lhe estava reservado (CPC, arts. 373, I, e 700, §§1o e 2o).
3. O desprovimento do apelo determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.